Tribunal: TJMT
Processo: 1004146-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004146-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 919.992.601-63 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. S. D. O. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004146-55.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REGISTROS CRIMINAIS PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA ADOLESCENTES – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o paciente possui contra si diversos inquéritos policiais instaurados pela suposta prática de crimes contra vítimas adolescentes [fornecimento de bebidas alcoólicas, importunação sexual e estupro de vulnerável], é induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado Orientativo n. 6].

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Vítor Rondon Borges de Campos, em favor de Leandro Pereira da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás.

O impetrante aduz que a fundamentação empregada pela autoridade coatora – gravidade do delito – se revela inidônea, notadamente porque a liberdade do paciente não representa qualquer risco à sociedade.

Argumenta que a menção à mera gravidade da conduta, associada à possibilidade de reiteração criminosa em virtude da existência de procedimentos anteriores desfavoráveis, não são pretextos hábeis à manutenção da prisão.

Assevera que o crime em questão não se trata de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], mas de importunação sexual [art. 215-A do CP], eis que a conduta “não passou de uma inconveniente cantada”.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, dentro do procedimento n. 1000130-97.2021.8.11.0084, no qual foi autuado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], perpetrado em face do adolescente, Paulo Henrique Spack de Oliveira, contando 13 anos de idade, consoante se infere do depoimento prestado pelo SD. PM Pedro Henrique Tavares dos Santos:

“QUE é policial militar SD-PM/MT destacado ao 1o PEL. DE APIACÁS/MT; QUE na data de ontem 07/03/2021, estava de plantão juntamente com SGT-PM/MT BRISOLA e, por volta das 18:00hs, foram acionados via 190 onde o comunicante, Sr. DIVONSIR, informou que tinha acabado de haver uma tentativa de estupro contra seu filho adolescente; QUE de imediato deslocaram até o local
e encontraram a vítima, PAULO, adolescente chorando, tremendo em estado de choque
; QUE após o adolescente PAULO se acalmar em entrevista com o mesmo sobre ocorrido
informou que um amigo por nome de PAULO, o teria lhe chamado para fazer um serviço na casa do suspeito LEANDRO
, e ao chegar na casa LEANDRO estava ingerindo bebidas alcoólicas e pediu para aguardar para acertar o preço do serviço, e posteriormente falou para a vítima PAULO que iria levá-lo até sua casa, e entraram na camionete de LEANDRO, no trajeto a vítima, PAULO, notou que LEANDRO estava indo em outra direção ao contrário da sua residência, e
LEANDRO começou a falar que achava a vítima PAULO bonito e que gostava de meninos, passando a mão na barriga e no pênis
, momento que a vítima, PAULO, pulou do veículo ainda em movimento e correu e pediu socorro a um senhor que levou ele até sua casa; QUE notaram que vítima PAULO estava com alguns ferimentos causados por ter pulado do carro; QUE diante dos fatos deslocaram até a residência do suspeito LEANDRO, e em entrevista com o mesmo sobre os fatos negou autoria, que SGT-PM/MT BRISOLA deu voz de prisão a LEANDRO pelo crime de estupro de vulnerável e ao encaminharam a esta DelPol para providências”.

No mesmo sentido, destaque-se o depoimento prestado pela vítima, Paulo Henrique Spack de Oliveira:

“QUE é adolescente e presta termo de declarações acompanhado de sua genitora SUELI MARIA SPACK; QUE na data de ontem 07/03/2021, por volta das 18:00hs, foi até o campo de futebol que fica próximo à Escola Estadual Vinicius de Moraes, e no local estava seus colegas GABRIEL, NATÁLIA, entre outros colegas que não se recorda o nome no momento; QUE estava jogando futebol momento que chegou no campo uma caminhonete Chevrolet S-10 de cor cinza com dois rapazes, que reconheceu um dos rapazes como a pessoa de PAULO, adolescente; QUE
outro rapaz que estava acompanhando PAULO procurou o declarante e disse que teria um serviço de limpeza de quintal
; QUE
se interessou pelo trabalho e foi na caminhonete S-10 com PAULO e o tal rapaz até a casa do mesmo
; QUE chegou na casa tal rapaz e ficou sabendo que seu nome seria LEANDRO; QUE na casa de LEANDRO estava tendo um festa que no local estavam algumas pessoas que não conhece; QUE o adolescente PAULO ficou na casa por alguns instantes e foi até LEANDRO que lhe passou uma nota de R$ 100,00 (cem reais), após PAULO foi embora; QUE
LEANDRO pediu ao declarante que esperasse um pouco que iria mostrar o serviço e acertar o valor
; QUE
LEANDRO lhe ofereceu cerveja, que recusou e LEANDRO lhe perguntou se usava droga, disse que não
; QUE
LEANDRO estava bebendo cerveja com outros rapazes, que na casa não tinha mulher só homem
; QUE passado algum tempo procurou LEANDRO e disse queria ir embora, e LEANDRO lhe propôs a levá-lo para casa; QUE entrou no carro de LEANDRO e disse ao mesmo onde morava; QUE
no trajeto LEANDRO começou a dizer que gostava de menino, que ficou assustado e não disse nada e LEANDRO começou a passar a mão na barriga do declarante e desceu até seu pênis
, que ficou sem ação e
LEANDRO lhe disse que iria lhe dar dinheiro para ficar com o mesmo, que esses fatos estavam ocorrendo com o carro em movimento
; QUE viu que LEANDRO virou em um outra rua que iria para lugar deserto que não era a rua de sua casa e
LEANDRO voltou a pegar um seu pênis
, momento
abriu a porta do carro em movimento e pulou e saiu correndo e foi até um casa para pedir, pois LEANDRO estava lhe seguindo
, que na casa não conseguiu ajuda, que viu seu colega ÁTILA, morava próximo e pediu ajuda, que foi até a casa de ÁTILA, e contou acontecido a seu pai do mesmo, que o levou para casa; QUE chegando em casa contou ocorrido para seu pai DIVONSIR que chamou a polícia; QUE não conhece a pessoa de LEANDRO mas
já ouviu de terceiros (colegas) que LEANDRO dá dinheiro para adolescentes ter relação sexual com ele
, e que o adolescente PAULO é um dos que recebe dinheiro de LEANDRO”.

O paciente, por sua vez, se reservou o direito de permanecer em silêncio.

A despeito dos predicados pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo paciente, inclusive comprovado pelo abaixo-assinado acostado aos autos, bem como por declarações subscritas por pessoas de seu convívio, não visualizo a propalada inidoneidade da fundamentação empregada pela autoridade coatora no decreto prisional.

Diferentemente do consignado pelo impetrante, a prisão preventiva não foi decretada
apenas
em razão da gravidade concreta da conduta do agente, mas, também, porque o paciente figura como investigado em outros inquéritos policiais instaurados para apuração da prática de crimes contra adolescentes, inclusive por importunação sexual e estupro de vulnerável, quais sejam:

1)
IP 1001245-57.2020.8.11.0095 – instaurado para apuração da suposta prática dos crimes de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, corrupção de menores e crime ambiental, tendo como vítima Jonata da Silva Borges de Lima;

2)
IP 1001146-87.2020.8.11.0095 – instaurado para apuração dos crimes de importunação sexual e de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, figurando como vítima Henrique Delise da Silva;

3)
IP 0001572-57.2017.8.11.0084 – instaurado para apuração do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítimas
oito adolescentes
.

Pelo que se percebe, o paciente é useiro na prática de crimes contra vítimas adolescentes, seja fornecendo bebidas alcoólicas, seja praticando crimes contra a liberdade sexual.

Além disso, a autoridade coatora justificou a imprescindibilidade da medida extrema, notadamente pelo
modus operandi
empregado pelo paciente, que abordou o adolescente em um campo de futebol, próximo a uma escola, prometendo-lhe trabalho e o levou até sua residência, oportunidade em que passou a assediá-lo e a tocar em suas partes íntimas dentro de seu veículo automotor, como se extrai de trecho da decisão hostilizada:

“Ora, a ordem pública encontra-se deveras abalada neste pequeno Município de Apiacás, dada a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo autuado. Conforme se extrai dos autos,
o suspeito Leandro Pereira da Silva
, juntamente com um menor de idade,
localizou a suposta vítima PAULO HENRIQUE SPACK DE OLIVEIRA
, de 13 (treze) anos de idade,
em um campo de futebol, próximo a uma escola, prometeu-lhe um trabalho, levou-o até sua residência, ocasião que lhe ofereceu bebida alcóolica
, sendo recusado pelo menor. Em seguida, o acusado propôs levar o adolescente para sua casa, em sua caminhonete. No caminho, o adolescente percebeu que o suspeito tomou outro rumo, adentrando em uma rua deserta. Em seguida,
passou a dizer ao adolescente que gosta de meninos, ofertando dinheiro para ficar com este; que passou a mão na barriga do menor, descendo até seu órgão genital, em mais de uma ocasião
. Que assustado,
o menor pulou do carro do suspeito em movimento, até encontrar um amigo e pedir ajuda
.

Ademais, nota-se que supostamente o acusado procurou a vítima, menor de 14 (quatorze) anos, em um lugar de recreação infantil (parque de futebol), utilizando-se de recurso econômico – proposta de trabalho – para atrair a vítima, e praticar o delito, promovendo seu intento criminoso com oferta de dinheiro a vítima pobre, atraída pela proposta de trabalho ofertada pelo autuado. Por fim, aproveitando-se do veículo em movimento, o acusado supostamente passou a aliciar o menor, inclusive passando a mão nas partes íntimas da vítima, que pulou de um carro em movimento, ocasionando-se inclusive lesões atestadas pela polícia militar, de forma que a prisão preventiva do suspeito é medida de rigor para garantia da ordem pública.

Ressalto a necessidade de preservação da ordem pública em razão da
gravidade concreta dos fatos narrados, pois supostamente o autuado assegurou-se de meios ‘fáceis’ para promover seu intento criminoso, desde ‘achar’ a vítima em local onde poderia ser facilmente encontrada, isto é, um campo de futebol próximo a uma escola pública, onde naturalmente é visto diversos garotos em momentos de lazer, passando a atrair a vítima assegurando-se trabalho, e por fim, conduzir esta a um local deserto para a prática do delito
”.

Nesse diapasão, diante do risco concreto de reiteração da prática delitiva, entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não surtiria o efeito almejado, nomeadamente no que tange à proteção da ordem pública.

Convém salientar que nem mesmo a prisão domiciliar seria suficiente para inibir o ímpeto criminoso do paciente, porquanto, ao que parece, ele se vale de outros adolescentes – pagando-os – para arregimentar suas vítimas, levando-as até sua residência para as práticas delituosas.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]

5. A
existência de maus antecedentes
, com
registro de prática de crimes de mesma natureza
,
inclusive com execução provisória em um dos processos
,
denota personalidade voltada para a criminalidade e justifica a prisão como forma de garantia da ordem pública e prevenir a reiteração delitiva
.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal

não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
[...]”
[STJ, RHC 86.718/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017].

Ressalte-se, em adendo, que não obstante a ausência de condenação definitiva, é assente o entendimento no sentido de que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[1]
.

De mais a mais,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[2]
.

Forte em tais razões, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de Leandro Pereira da Silva e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 6.

[2]
Enunciado Orientativo n. 43.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021